Tribunal: TJBA
Processo: 8009110-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo Interno no HC nº 8009110-61.2026.8.05.0000 Paciente/Agravante: Adson da Cruz Anunciação Advogado: Willy Santos Costa (OAB/BA 69.838-A) Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DE PROVA POR INGRESSO DOMICILIAR, VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. REITERAÇÃO IMPRÓPRIA DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de: (i) inadequação da via eleita, por demandar exame aprofundado do acervo fático-probatório; e (ii) reiteração imprópria de matéria já apreciada por este Órgão Colegiado em habeas corpus anterior, sem demonstração de fato novo relevante. 2. A defesa sustenta nulidades decorrentes de suposto ingresso domiciliar ilegal, vício no consentimento, violação à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP), contradições em depoimentos policiais, nulidade na fase de alegações finais e ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, requerendo a reforma da decisão para apreciação do mérito do writ. II. Questões em discussão 3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a inadequação do habeas corpus para análise das teses defensivas, por demandarem revolvimento probatório; (ii) se há fato novo apto a afastar a vedação à reiteração de habeas corpus anteriormente julgado por este Colegiado; (iii) se as alegações de nulidade configuram constrangimento ilegal manifesto apto a ensejar conhecimento do writ. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade evidente, não se prestando, como regra, à reavaliação aprofundada de matéria fático-probatória. 5. As alegações de ingresso domiciliar sem mandado, vício de consentimento, contradições em depoimentos e violação à cadeia de custódia pressupõem reconstrução detalhada da dinâmica dos fatos, exame da prova oral e documental e eventual realização de diligências complementares, providências incompatíveis com a via estreita do writ, conforme orientação consolidada do STF e do STJ. 6. No tocante à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP), eventual reconhecimento de ruptura com consequências invalidantes exige demonstração concreta de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, demandando análise contextualizada do conjunto probatório, o que deve ocorrer no processo de conhecimento. 7. A prisão preventiva do paciente já foi apreciada por este Órgão Colegiado no HC nº 8041178-98.2025.8.05.0000, envolvendo o mesmo contexto fático e o mesmo decreto prisional, ocasião em que se reconheceu fundamentação concreta baseada na gravidade concreta da conduta, quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e risco à ordem pública. 8. A reiteração de habeas corpus com identidade de objeto e causa de pedir, desacompanhada de alteração substancial do quadro fático-jurídico, configura reiteração imprópria, não sendo admitida pela jurisprudência consolidada, salvo demonstração de fato novo relevante, o que não se verificou no caso. 9. O alegado vício procedimental na fase de alegações finais não evidencia, de plano, constrangimento ilegal atual e manifesto, tampouco descaracteriza a identidade substancial entre as impetrações, devendo eventual irregularidade ser apreciada pelo juízo natural da causa. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 8009110-61.2026.8.05.0000. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta, como regra, ao exame aprofundado de matéria que demande revolvimento do conjunto fático-probatório ou realização de diligências instrutórias.” “2. A reiteração de habeas corpus com identidade de objeto e causa de pedir, sem demonstração de fato novo juridicamente relevante, impede a rediscussão de matéria já apreciada por órgão colegiado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, 319, 563, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8009110-61.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator (Assinatura digital)